Tribunal: TJES
Processo: 5011839-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011839-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELI CARNEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011839-95.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JUCELI CARNEIRO

RECORRIDO:
A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 3º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
JOSELI CARNEIRO
contra a sentença proferida em
ID 4258129
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, arrimado nas considerações ora tecidas, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando possuir dinheiro a concessão de passe livre por ser o rol estabelecido pelo Lei Complementar n. 231/2001 exemplificativo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando possuir dinheiro a concessão de passe livre por ser o rol estabelecido pelo Lei Complementar n. 231/2001 exemplificativo.

Como bem demonstrado na sentença, a
concessão de passe livre
no serviço de transporte coletivo intermunicipal da grande Vitória encontra-se
regulamentada na Lei Complementar n. 213/2001
, a qual prevê especificamente as
categorias de deficiência a serem contempladas
,
não estando a indicada pela parte recorrente incluída na descrição
do
artigo 3
º de referida lei. Vejamos a fundamentação da sentença:

Na hipótese vertente, colhe-se dos laudos médicos acostados no ID Nº 8870777 e ID Nº 8870778, que o autor apresenta dor e limitação funcional no pé direito e no tornozelo direito devido enteropatia, artrite e artrose tíbio társica, bem como dor crônica, lesão ligamentar em tornozelo associada à provável tendiopatia dos fibulares. Necessita de auxílio social, como passe livre.

Pois bem, requer o autor na exordial que seja concedido o pedido de gratuidade no sistema TRANSCOL, qual seja, emissão de carteira de Passe Livre parra Deficiência Permanente nos moldes da Legislação Estadual.

A Lei Complementar nº 213/2001, que regulamenta o Passe Livre no Transporte Coletivo Intermunicipal da Grande Vitória, assegura, em seu art. 1º, a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência, cabendo à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV), nos termos do § 1º, do referido artigo, emitir Carteiras de Passe Livre para identificar os beneficiários desta Lei, que são emitidas em 02 (duas) categorias, quais sejam: a) Carteira de passe Livre para Deficiência Temporária; e b) Carteira de Passe Livre para Deficiência Permanente, conforme disposição contida no § 2º, do art. 1º, do referido diploma legal.

Vale registrar que, para a concessão do benefício, a lei de regência do Passe Livre estipula, em seu art. 3º, as categorias de deficiências a serem contempladas com a concessão do benefício, NÃO incluindo no referido rol a doença de que padece o autor, senão vejamos:

I - Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções; II - Doença Mental - Distúrbios neurológicos ou psíquicos, transtornos mentais, esquizofrenia crônicas, demências senil e arteriosclerótica, oligofrenias graves e profundas que necessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária na rede de saúde e/ou educação; III - Deficiência Mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média e 1/6 limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a. comunicação; b. cuidado pessoal; c. habilidades sociais; d. utilização da comunidade; e. saúde e segurança f. habilidades acadêmicas; g. trabalho; h. lazer; IV - Deficiência Visual - O portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braille e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN; V - Deficiência Auditiva - Perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, apresentando audição somente acima de 40 (quarenta) decibéis, impedindo o entendimento da voz humana, com ou sem aparelho auditivo comprovado por exames médicos, realizados por serviço da rede pública; VI - Deficiência Renal Crônica: é a perda total do funcionamento dos rins e que necessita de procedimentos dialíticos para manutenção do seu equilíbrio hidroeletrolítico e da escória nitrogenada; VII - Ostomizado: é aquele que sofreu intervenção cirúrgica, chamada ostomia, que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e o exterior com finalidade de eliminar os dejetos do organismo e que necessita do uso de bolsa aderida ao abdome; VIII - Obesidade Mórbida: é a pessoa que possui um IMC (Índice de Massa Corpórea) igual ou maior a 40 Kg/M2; IX - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências descritas nos incisos I, II, III, IV, VII e VIII deste artigo.

Em relação ao critério econômico, o autor apresentou extrato bancário no ID Nº 8870775, referente a comprovação de auxilio, preenchendo, portanto, a exigência contida no art. 7º, inciso II, alínea 'a', da lei de regência do Passe Livre.

Desse modo, verificando-se que o autor não se enquadra em todas as exigências previstas na Lei Complementar nº 213/2001 para a concessão do benefício do Passe Livre, a improcedência do pleito autoral quanto a concessão do passe livre é medida que se impõe.

Além disso, não prospera a alegação recursal de o referido rol estabelecimento na lei complementar seria meramente exemplificativo, pois
as disposições da mencionada legislação não comportam interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes
, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
,
proporcionalidade
e
razoabilidade
, até mesmo porque o legislador optou por especificar
expressamente
quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade.

Não se pretende, de forma alguma,
minimizar as dores e dificuldades sofridas pelo recorrente em razão de suas enfermidades
, entretanto, é necessário pontuar que a recusa feita pela recorrida fundamenta-se unicamente no fato da patologia apresentada extravasar o rol objetivamente fixado pela legislação em comento.

Este é o entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça Capixaba em recente julgamento, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência.
O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular.
[...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento. 4.
O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

Ademais, segue nesse mesmo sentido a jurisprudência dos demais Tribunais Brasileiros em casos análogos, conforme se verá a seguir:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. 1. A gratuidade no deslocamento para tratamento de saúde, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Pedido de concessão de passe para utilização gratuita de transporte coletivo. Alegação de estar o autor acometido de doença crônica.
O elenco de doenças constantes do inciso VI do artigo 17 da Lei nº 3.167/2000 não pode receber interpretação ampliativa, porque se tal norma de um lado concede direitos, de outro estabelecer ônus para o prestador de serviço, não sendo dado ao Judiciário estabelecer obrigações não previstas em lei.
Desprovimento do recurso.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, RE 827375 AgR, Relator: Luiz Fux, Data do Julgamento: 28/04/2015, Primeira Turma, Data da Publicação: 15/05/2015)

EMENTA:
APELAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE. TRANSTORNO LOMBAR. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A despeito da gravidade da doença do autor, a enfermidade não configura deficiência física, e não está prevista na Lei Distrital nº 566/93, que dispõe acerca da gratuidade no transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal, o que impede a concessão do benefício ante a ausência de previsão legal.
2. Recurso não provido. (TJDF, 20150111427677APC - 0039644-02.2015.8.07.0018, Relator: Arnoldo Camanho, Data de Julgamento: 08/02/2017, Quarta Turma Cível, Data da Publicação no DJE: 21/02/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - DEFICIÊNCIA FÍSICA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O benefício da gratuidade no transporte coletivo urbano será concedido ao usuário que comprovar a qualidade de portador de deficiência física e (ou) mental, observado o conceito de deficiente previsto na Lei 13.146, de 2015. 2.
Inexistindo prova da deficiência nos moldes da legislação federal, o usuário não se insere no conceito de deficiente e, portanto, não faz jus ao benefício de acesso gratuito ao sistema de transporte coletivo municipal por ônibus.
[...] (TJMG, Apelação Cível 1.0223.13.025259-4/002, Relator: Marcelo Rodrigues, Data do Julgamento: 25/07/2017, Segunda Câmara Cível, Data da Publicação 01/08/2017)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela parte recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)